Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-03.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0704287-03.2017.8.07.0000 AGRAVANTES: MARIZA DE OLIVEIRA BATISTA, MARIZA VASCONCELLOS, MARIZETE DANTAS DE MORAIS, MARLENE CABRERA DA SILVA, MARLENE LIMA GOMES LEONART, MARLENE PARENTE CARVALHO, MARLENE COSTA REIS, MARLI ELOI DE OLIVEIRA, MARLENE SERRAO MELLO, MARLY SANT ANA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MARIZA DE OLIVEIRA BATISTA E OUTRAS contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por elas manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. [...] 2. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1232326 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 25/11/2019). Ante o exposto, não conheço do agravo. Após, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016